Tribunal: STF
Processo: ACO 3201
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Estado do Maranhão em desfavor da União, “em razão da negativa de renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, previsto no Decreto Federal nº 3.878/2001, sob o argumento de que o autor teria descumprido a Lei nº 9.717/1998, em razão de supostas irregularidades no ‘Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR’ e no ‘Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR’”.



    2. Sustenta o autor, preliminarmente, a competência do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 102, inc. I, al. “f”, da CRFB, ante a possibilidade de “ocorrência de conflito federativo”.



    3. Informa que “o CRP foi instituído pelo Decreto Federal nº 3.788/2001 e é um documento fornecido pela Secretária de Previdência – SPREV, por meio do Sistema de Informações dos Regimentos Públicos de Previdência Social – CADPREV, do Ministério da Fazenda, que atesta o cumprimento, pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS dos Estados, Distrito Federal e Municípios, dos critérios e exigências estabelecidos na Lei nº 9.717/1998 e sua regulamentação”. 



    4. Aduz que, “ao editar a Lei nº 9.717/1998, a União extrapolou os limites da competência legislativa em matéria previdenciária e afrontou a autonomia dos entes federativos ao estabelecer sanções para o caso de descumprimento do referido diploma legal e ao atribuir ao Ministério da Previdência e Assistência Social (atualmente, Ministério da Fazenda) atividades administrativas em órgãos da Previdência Social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.



    5. Defende não haver identidade entre o tema versado nos presentes autos e a matéria pendente de exame, pelo Plenário desta Corte, no Tema RG nº 968, sob a sistemática da repercussão geral. Suscita a inconstitucionalidade da exigência — “feita com base no art. 7º, da Lei n.º 9.717/983 –, de apresentação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP como condição de celebração de convênios visando à transferência voluntárias, bem como para a contratação com Estados-membros, diretamente ou por intermédio de instituições financeiras federais, ou, ainda, para a liberação de recursos quando os convênios e os contratos já tiverem sido celebrados”. Argumenta que “a Secretaria da Previdência, por meio do controle do CRP, exerce fiscalização sobre o ente federativo” e que “as normas constitucionais não preveem que a União deva exercer controle e fiscalização sobre os regimes próprios estaduais, menos ainda autorizam que a União imponha sanções aos entes subnacionais por eventual divergência de modelos e práticas”. Invoca os arts. 1º; 18; 19, inc. III; 24, inc. XII e §§ 1º e 2º; 30, inc. II; e 40 da CRFB. 



    6. Requereu a concessão de tutela de urgência e a procedência da ação, no mérito, “para, declarando-se, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei nº 9.717/1998, e, por arrastamento, do Decreto nº 3.788/2001 e de sua regulamentação, obrigar a União, ora requerida, à (i) emitir/renovar o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP para o Estado do Maranhão, retirando-o do conceito de irregular do Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social – CADPREV e de qualquer outro cadastro federal de inadimplentes pelo mesmo motivo (CADIN, CAUC, SIAFI e SICONV), e (ii) abster-se de impor óbices ou sanções de qualquer natureza, com fundamento no descumprimento de qualquer item do sistema normativo composto pela Lei nº 9.717/98, pelo Decreto nº 3.788/01 e sua regulamentação” (sic).



    7. O então Relator, eminente Ministro Marco Aurélio, deferiu o pedido de medida liminar (e-doc. 7), determinando “a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP”. Contra essa decisão, a União interpôs agravo interno (e-doc. 13).



    8. O ente federal demandado apresentou contestação (e-doc. 15), o Estado do Maranhão apresentou réplica (e-doc. 29) e ambos apresentaram razões finais (e-docs. 43 e 46, respectivamente).



    9. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido do provimento do agravo interno manejado pela União e pelo sobrestamento da ação (e-doc. 50).



    10. A Primeira Turma desta Corte, por unanimidade, referendou a medida cautelar anteriormente deferida e declarou prejudicado o agravo interno (e-doc. 55).



    11. Acolho, quanto à proposta de sobrestamento dos autos, até julgamento final, por esta Corte, do Tema RG nº 968, o parecer ministerial, que assim consignou quanto ao ponto:



    “No mérito, a questão central da controvérsia – possibilidade de emissão de Certificado de Regularidade Previdenciária pela União pela União e de impor sanção ao ente federado, representado por seu Poder Executivo, em razão da inobservância, por este ou por outros Poderes, das obrigações previdenciárias respectivas, inclusive com suspensão da emissão do CRP – vem sendo objeto de discussão na Suprema Corte.



    Sobre a emissão de CRP, o Plenário já proferiu acórdãos no sentido da inconstitucionalidade da Lei 9.717/98 (...):



    (...)



    Não obstante a existência de tais precedentes, a matéria da constitucionalidade da Lei 9.717/1998 e possibilidade de emissão pela União de CRP, regulado pelo Decreto 3.788/2001, aguarda julgamento definitivo no RE 1.007.271, paradigma do Tema 968 da sistemática da repercussão geral - ‘Competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais em matéria previdenciária no que diz respeito ao descumprimento da Lei 9.717/1998 e do Decreto 3.778/2001 pelos demais entes federados’ - cujo acórdão foi assim ementado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO FINANCEIRO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. UNIÃO. NORMAS GERAIS. DESCUMPRIMENTO DE NORMA PELOS DEMAIS ENTES FEDERADOS. CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA – CRP. LEI 9.717/1998. DECRETO 3.788/2001. PORTARIA MPS 204/2008 E ALTERAÇÕES. 



    1. A controvérsia em tela consiste na constitucionalidade dos arts. 7º e 9º da Lei 9.717/1998 e do Decreto 3.788/2001, que institui o Certificado de Regularidade Previdenciária, no aspecto em que estabelecem medidas restritivas ao ente federado que não cumpra as regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. 



    2. A questão referente ao alcance da competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais em matéria previdenciária, ainda que de natureza sancionatória, no que diz respeito ao descumprimento das normas da Lei 9.717/1998 pelos demais entes federados, possui repercussão geral. 3. Preliminar de repercussão geral reconhecida. 



    (RE 1.007.271 RG/PR, Plenário Virtual, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe de 13 nov. 2017). 



    (...)



    Diante da sistemática da repercussão geral a que está submetida a questão – tema 968 (RE 1.007.271) –, no entanto, e com o objetivo de evitar soluções conflitantes para controvérsias jurídicas semelhantes, recomenda-se também o sobrestamento do processo até que o Supremo Tribunal Federal fixe a tese a ser aplicada a todos os casos referentes à mesma questão. Nesse sentido, aliás, o procedimento que o Ministro Roberto Barroso adotou na ACO 702 (DJe 8.5.2018).“



    12. De fato, a presente demanda tem por fundamento, entre outros, a alegada inconstitucionalidade do art. 9º da Lei nº 9.717, de 1998, questão que é objeto de análise, pela sistemática da repercussão geral, no Tema RG nº 968, pendente de julgamento. Com o objetivo de evitar soluções conflitantes para controvérsias jurídicas semelhantes, recomenda-se o sobrestamento da presente ação até que este Supremo Tribunal Federal fixe a tese a ser aplicada a todos os casos referentes à mesma questão.



    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 313, inc. V, al. “a”, do CPC, determino a suspensão da presente ação até o julgamento do Tema nº 968 do ementário da Repercussão Geral, objeto de análise no Recurso Extraordinário nº 1.007.271-RG/PE.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator